Tribunal: STF
Processo: ARE 1435615
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 9) contra acórdão (eDOC 8) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O FATO E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR, DIANTE DAS PROVAS APURADAS – DECISÃO VICIADA – NULIDADE DECRETADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.



    Assevera, o recorrente, que o pronunciamento questionado, ao ter anulado o ato de sanção disciplinar imposta à parte recorrida, viola preceitos constitucionais.



    Salienta, nesse contexto, que o julgamento do Colegiado mineiro “invadiu o mérito/discricionariedade administrativa e culminou na revisão da decisão administrativa, importando em inegável violação à separação de poderes assegurado no art. 2º e substituiu a valoração da legalidade, art. 37 da CF/88, exercida pela Administração Militar pela sua própria, violando assim princípios constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito” (eDOC 9, fl. 13).



    Ao final, requer seja o recurso extremo “conhecido e provido para, aplicando corretamente a norma constitucional mencionada, reformando o acórdão proferido para que seja mantida a decisão da Administração Militar” (eDOC 9, fl. 16).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão de 14.12.2022 (eDOC 11), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 12), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para resolver a discussão submetida ao seu conhecimento, notadamente para anular o ato de sanção disciplinar imposta a Antônio Franceildo Soares Matias, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional local. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Consta dos autos a Portaria de n. 104.153/2019 – PCD – 37º BPM, em que se descreveram os fatos da forma seguinte:



    [...]



    Pois bem. A validade do ato administrativo punitivo disciplinar está vinculada à existência dos motivos elencados na portaria acusatória, por força da teoria dos motivos determinantes. Para tanto, há de se manter a exata correlação entre os fatos e o devido enquadramento disciplinar. 



    No caso, a autoridade administrativa incorreu em vício de legalidade ao aplicar a sanção ao militar em virtude de uma transgressão de natureza média, desconsiderando a totalidade do contexto probatório, que demonstrou que a ordem foi cumprida, ainda que de maneira tardia, tendo o militar comunicado, ora apelante, realizado o envio das mensagens após o término de seu turno no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta das 7 horas e 35 minutos, conforme se apurou dos autos. 



    Vejamos. 



    Consta do relatório do encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 104.153/2019 que as testemunhas confirmam que o militar enviou as mensagens de destaque às 7 horas e 35 minutos do dia 24/02/2019, ou seja, a ordem foi reiterada pelo superior e cumprida tardiamente pelo graduado. Transcrevo trecho da análise das provas realizadas pelo encarregado (Evento 1 – DOC6, páginas 25/27), in verbis:



    [...]



    O ilustre Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais decidiu por acolher integralmente o parecer do encarregado, corroborado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), e procedeu ao enquadramento disciplinar do número 175.016-5, agora cadete PM Antônio Franceildo Soares Marias, como incurso no art. 14, inciso III, da Lei n. 14.310/02, confeccionando o ato de sanção disciplinar, conforme consta no Evento 1 – DOC7, páginas 7/10. 



    Verifica-se a nítida inadequação do enquadramento, porquanto o apelante não descumpriu uma ordem legal, na forma prevista para o tipo transgressional do art. 14, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Poder-se-ia aplicar o art. 15, inciso V, do citado Código de Ética, uma vez que a transgressão consiste em retardar injustificadamente o cumprimento ou exercício de atribuição. 



    Em análise dos presentes autos, estou convencido de que a punição aplicada ao militar fere o princípio da legalidade, por descaracterizar a essência do ato administrativo-disciplinar, que é de verificar a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, com prova efetiva da existência da conduta transgressional e de aplicar medida repressora adequada para preservar a disciplina, quando esta houver sido ofendida (art. 23 do CEDM).



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação local. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.275.959 AgR, de minha relatoria, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DA SANÇÃO APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. A devolução, a esta Corte, do conhecimento da matéria impugnada passaria necessariamente pelo reexame fático–probatório, inviável na via extraordinária (Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo). 



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante a fixação, pela origem, de honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente